Tribunal: CARF
Processo: 13702.001985/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FRANCISCO IBIAPINO LUZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-04-10

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Fazenda
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13702.001985/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-012.582 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
7 de março de 2024
Recorrente
MARCELO MARTINS ABREU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL
(PAF).
RECURSO
VOLUNTÁRIO.
NOVAS
RAZÕES
DE
DEFESA.
AUSÊNCIA.
FUNDAMENTO DO VOTO. DECISÃO DE ORIGEM. FACULDADE DO
RELATOR.
Quando as partes não inovam em suas razões de defesa, o relator tem a
faculdade de adotar as razões de decidir do voto condutor do julgamento de
origem como fundamento de sua decisão.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário interposto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros(a): Rodrigo Duarte Firmino,
Francisco Ibiapino Luz (Presidente), Gregório Rechmann Junior e Rodrigo Rigo Pinheiro.
Ausente a Conselheira Ana Cláudia Borges de Oliveira.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto contra decisão de primeira instância, que
julgou improcedente a impugnação apresentada pelo Contribuinte com a pretensão de extinguir
crédito tributário decorrente da omissão de rendimento recebido de pessoa jurídica.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13702.001985/2008-91
Fl. 40
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-012.582 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001985/2008-91

Autuação e Impugnação
Por bem descrever os fatos e as razões da impugnação, adoto excertos do relatório
da decisão de primeira instância (Acórdão no 13-38.341 - proferida pela 6a Turma da Delegacia
da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II (DRJ/RJ2), transcritos a seguir (processo
digital, fl. 27):
Trata-se de Notificação de Lançamento (fls. 04/08) lavrada em nome do sujeito
passivo em epígrafe, decorrente de procedimento de revisão da sua Declaração
de Ajuste Anual Simplificada do exercício 2006 (fls. 17/19), onde se constatou
a Omissão de Rendimentos do Trabalho recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão no valor de R$ 20.442,70. Na apuração do imposto
devido foi compensado o Imposto de Renda Retido na Fonte - IRRF sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 565,53.
Após a revisão da declaração, foi apurado o imposto suplementar de R$
2.891,50 em detrimento do imposto a restituir de R$ 603,56 indicado pelo
contribuinte, o que resultou no crédito tributário de R$ 5.801,78 já acrescido de
juros de mora e multa de ofício.
Inconformado com a exigência, da qual tomou ciência, por via postal, em
01/07/2008 (fls. 20), o interessado apresentou impugnação em 16/07/2008 (fls.
02) com os seguintes argumentos:
a) Recebeu em 2006 uma indenização trabalhista no valor de R$ 18.553,20, em
12 parcelas, referente ao período de 1999 a 2003, e já descontou na fonte o
imposto correspondente.
b) O valor consta "na parte de rendimentos isentos e não tributáveis 04 -
indenizações por rescisão de contrato de trabalho..., e não como rendimentos".
.Julgamento de Primeira Instância
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal de Julgamento no Rio de Janeiro II
julgou improcedente a contestação do Impugnante, nos termos do relatório e voto registrados no
acórdão recorrido, cuja ementa transcrevemos (processo digital, fls. 29 a 32):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Exercício: 2006
OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Será efetuado o lançamento de ofício quando o contribuinte omitir rendimentos
tributáveis em sua Declaração de Ajuste Anual.
Impugnação Improcedente
(Grifo no original)
Recurso Voluntário
Discordando da respeitável decisão, o Sujeito Passivo interpôs recurso voluntário,
ratificando os argumentos da impugnação (processo digital, fl. 33).
Fl. 41
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-012.582 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001985/2008-91

Contrarrazões ao recurso voluntário
Não apresentadas pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Francisco Ibiapino Luz, Relator.
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, pois a ciência da decisão recorrida se deu em 25/10/2012
(processo digital, fl. 29), e a peça recursal foi interposta em 13/11/2012 (processo digital, fl. 33),
dentro do prazo legal para sua interposição. Logo, já que atendidos os demais pressupostos de
admissibilidade previstos no Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972, dele tomo
conhecimento.
Fundamentos da decisão de origem
O art. 114, § 12, inciso I, do Regimento Interno do Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de dezembro de 2023,
faculta o relator fundamentar seu voto mediante os fundamentos da decisão recorrida, bastando
registrar dita pretensão, nestes termos:
Art. 114. As decisões dos colegiados, em forma de acórdão ou resolução, serão assinadas pelo
presidente, pelo relator, pelo redator designado ou por conselheiro que fizer declaração de
voto, devendo constar, ainda, o nome dos conselheiros presentes, ausentes e impedidos ou sob
suspeição, especificando-se, se houver, os conselheiros vencidos, a matéria em que o relator
restou vencido e o voto vencedor.
[...]
§12. A fundamentação da decisão pode ser atendida mediante:
I - declaração de concordância com os fundamentos da decisão recorrida;
Nessa perspectiva, o Recorrente apenas reiterou os termos da impugnação, nada
acrescentando que pudesse afastar minha concordância com os fundamentos do Colegiado de
origem. Logo, amparado no reportado preceito regimental, adoto as razões de decidir constantes
no voto condutor do julgamento a quo, nestes termos (processo digital, fls. 27 e 28):
Os valores levantados pela autoridade fiscal (fls. 07) estão em consonância com a
Declaração do Imposto de Renda Retido na Fonte - DIRF apresentada pela Secretaria de
Estado de Planejamento e Gestão (fls.24) e com o Comprovante de Rendimentos Pagos
acostado aos autos pelo próprio impugnante (fls. 10).
Da leitura da peça contestatória (fls. 02) em conjunto com as anotações acostadas pelo
interessado (fls. 16), pode-se inferir que este não se insurge contra o valor de R$
20.442,70 recebido da Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão e considerado
omitido no lançamento. O que ele alega, na realidade, é que parte dos rendimentos
provenientes do Fundo Nacional de Saúde, sua outra fonte pagadora, consiste em
rendimentos isentos e não tributáveis pagos a título de indenização por rescisão de
Fl. 42
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-012.582 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13702.001985/2008-91

contrato de trabalho, conforme tenta demonstrar com os documentos que acompanham a
defesa (fls. 11/15). Assim, como informou integralmente em sua Declaração de Ajuste
Anual os rendimentos consignados em DIRF pela Fundo Nacional de Saúde (fls. 25) e
não considerou nenhuma parcela como rendimento isento e não tributável, parece querer
compensar a omissão referente à Secretaria de Estado de Planejamento e Gestão com o
valor tributável declarado a maior para Fundo Nacional de Saúde.
Deve-se esclarecer, contudo, que a alteração do lançamento em virtude de impugnação
pressupõe, em razão da própria definição do termo, a existência de contraditório. Ou
seja, faz-se necessário que as alegações nela contidas digam respeito a alterações
efetuadas pela fiscalização na declaração apresentada pelo contribuinte, resultando,
assim, na instauração de um litígio. No caso em exame, verifica-se que o lançamento
diz respeito somente à omissão de rendimentos recebidos da Secretaria de Estado de
Planejamento e Gestão, não tendo sido apurada nenhuma irregularidade nos
rendimentos declarados para o Fundo Nacional de Saúde. Sendo assim, a análise desses
valores consiste em matéria estranha à lide, não cabendo a sua apreciação por esta
instância julgadora. Tal fato, no entanto, não impede que a autoridade administrativa
competente proceda à revisão de ofício caso verifique a ocorrência de alguma das
hipóteses previstas no art. 149 do Código Tributário Nacional - CTN.
Diante do exposto, voto pelo pelo não conhecimento da impugnação, com o
encaminhamento dos autos à Delegacia de origem para que seja verificada a
possibilidade de revisão de ofício do presente lançamento.
Conclusão
Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário interposto.
É como voto.

(documento assinado digitalmente)
Francisco Ibiapino Luz

Fl. 43
DF CARF MF
Original